Tribunal: TJDFT
Processo: 0734675-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA E JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA. CRIME DE ABUSO SEXUAL CONTRA ADOLESCENTE. CONTEXTO FORA DO ÂMBITO DOMÉSTICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM.
1. Trata-se de conflito negativo de jurisdição entre o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina e o Juízo da Segunda Vara Criminal e do Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina, instaurado em razão de inquérito policial envolvendo o crime de abuso sexual praticado contra uma adolescente de 13 anos, fora do contexto de violência doméstica e familiar.
2. A Resolução 01/2024 do TJDFT criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, definindo sua competência exclusiva para processar e julgar crimes envolvendo crianças e adolescentes no contexto de violência doméstica e familiar, afastando a competência deste novo Juízo nos casos em que já há ação penal.
3. Com base na Resolução 01/2024, a distribuição dos processos que envolvam violência contra a criança e/ou adolescente deve ser organizada da seguinte forma: a) Crimes cometidos contra crianças ou adolescentes no âmbito de violência doméstica ou familiar, mas que ainda não possuem denúncia recebida, devem ser direcionados à nova Vara de Violência contra Criança e Adolescente; b) Crimes dessa mesma natureza que já contam com denúncia recebida permanecem na jurisdição onde estão em andamento, respeitando o princípio da continuidade processual; c) Nos casos em que não há envolvimento de violência doméstica ou familiar e há denúncia recebida, a nova Vara de Violência contra Criança e Adolescente não possui competência, devendo o feito permanecer onde houve o recebimento da denúncia; d) Para situações que envolvem crimes contra crianças ou adolescentes fora do contexto de violência doméstica e familiar e não há denúncia recebida deve ser julgado pela vara criminal comum.
4. No presente caso, o crime de abuso sexual foi praticado fora do contexto doméstico e familiar e não há denúncia recebida, sendo, portanto, a competência do Juízo Criminal Comum.
5. Conhecido o conflito, declara-se competente o Juízo da Segunda Vara Criminal e do Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina para processar e julgar o feito, em conformidade com a Resolução 01/2024 do TJDFT.